Tribunal: STF
Processo: ARE 1254747
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, o qual deu parcial provimento ao recurso da defesa de RODRIGO BATISTA ESTEVES para afastar a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, no mais, manteve a sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput c/c art. 14, II do Código Penal. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 408, fls. 1-2):



    “EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRELIMINARES – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - NÃO ACOLHIMENTO - LIMITAÇÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA - LEI QUE ENTROU EM VIGÊNCIA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ANULAÇÃO DO VEREDITO – DESCABIMENTO – DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA ESTEIO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – JUÍZO DE VALOR SOBRE AS PROVAS QUE COMPETENTE EXCLUSIVAMENTE AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO CONSTITUCIONALMENTE SOBERANA – VEREDITO MANTIDO – MÉRITO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - REGRA ESPECÍFICA QUE NÃO INCIDE NO CASO DOS AUTOS – PENALIDADE AFASTADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE INVIÁVEL – VETORIAL DE CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE NEGATIVADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, "b" INVIÁVEL – PENA NO MÍNIMO LEGAL – ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA TENTATIVA PARA O GRAU MÁXIMO - INCABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Embora possível a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, tal limita-se aos casos em que a denúncia ainda não tenha sido recebida, pois se trata de norma penal de natureza híbrida que veicula mecanismo incidente na etapa pré-processual e destinado a obstar a persecução penal, devendo, assim, subordinar-se ao tempus regit actum. Considerando, portanto, que a inicial acusatória já havia sido recebida quando da vigência da lei que instituiu o acordo de não persecução penal, resta inviável o retrocesso dos atos processuais para que o titular da ação penal examine a pertinência em oferecer o acordo. 



    II - Os vereditos proferidos pelo Tribunal do Júri gozam de expressa soberania garantida pela Constituição Federal (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea "c"), de tal modo que somente são passíveis de anulação quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso. 



    III – Imperativo o afastamento da suspensão da habilitação para condução de veículo automotor, pois tal penalidade é prevista no CTB e, portanto, somente incide aos casos de crimes de transito, os quais, evidentemente, não se equiparam e nem podem ser confundidos com episódios de homicídio doloso praticados com automóveis. 



    IV - Se as consequências do crime extrapolam a normalidade habitual do tipo penal, merecem atenção especial e não podem passar despercebidas ou ignoradas na primeira fase da dosimetria. 



    V - Não cabe a aplicação de atenuante prevista no art. 65, III, b, pois, a pena já foi fixada no mínimo legal, como dispõe a Súmula 231 do STJ. 



    VI - O iter criminis percorrido fornece o critério para aferição do grau de diminuição da pena pela tentativa, sendo que quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o quantum de diminuição. In casu, o réu realizou todos os atos executórios, o que autoriza a fração aplicada. 



    VII - Preliminar afastada e, no mérito, parcialmente provido o recurso para afastar a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor”.



    No apelo extremo (Doc. 429), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODRIGO BATISTA ESTEVES alega que houve violação ao art. 5º, XVIIII, “c”, da CF/1988 e ao princípio da individualização da pena.



    Para tanto, sustenta que houve nulidade posteriormente ao oferecimento da denúncia, na medida em que o Magistrado entendeu que, sendo negado o acordo de não persecução penal pelo Membro do Ministério Público, “não haveria a possibilidade de remessa dos autos ao órgão revisor do Ministério Público Estadual” (Doc. 429, fl. 6).



    Aduz que “a garantia da revisão da negativa de proposição de ANPP (quando preenchido os requisitos objetivos) decorre do próprio §14, do art. 28-A, do CPP, sendo uma garantia do acusado, não podendo ser interpretado como uma faculdade do julgador, pois, como especificado no artigo supra “o investigado poderá requerer”, não havendo margem para discricionariedade do Magistrado, salvo melhor juízo” (Doc. 429, fl. 7).



    Quanto à violação ao princípio da individualização da pena, afirma que houve injustiça na sua aplicação, na medida em que na terceira fase de dosimetria “o Magistrado aplicou a menor diminuição possível a pena-base, referente a tentativa, em 1/3, ‘pois o acusado realizou todos os atos executórios’. Todavia, embora o Juiz tenha liberdade de convencimento para aplicar a fração que melhor convém ao caso, a premissa que deve nortear a sua imposição não é a realização dos atos executórios, mas, sim, a proximidade de perigo ao bem jurídico” (Doc. 429, fls. 7-8). Requer, no ponto, a “reforma do acórdão, no que atine à 3ª Fase para a aplicação da fração de 2/3 para a tentativa” (Doc. 429, fl. 8).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a parte recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria (Doc. 438).



    No Agravo (Doc. 444), a parte recorrente afirma que foram preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, tendo sido ventilada a repercussão geral da matéria nas razões do RE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 429, fl. 1):



    “Requer, também, que, decorrido o prazo para contrarrazões e exercido primeiro o juízo de admissibilidade, seja o presente recurso extraordinário provido, por estarem presentes todos os pressupostos - condições de cabimento e admissibilidade, estando o tema central do recurso - seu "puncutum saliens" - ofensa e contrariedade à preceito constitucional, além de tratar de tese jurídica relevante com repercussão geral”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 408, fl. 4):



    “O acordo de não persecução penal foi implementado pelo Pacote Anticrime, sendo cabível nos casos de apuração de crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, cuja pena mínima seja inferior à 4 anos e, ainda, desde que o investigado tenha formalmente confessado. Eis os termos do art. 28-A do CPP: 



    […]



    Em que pese a argumentação defensiva, não se verifica a ocorrência da nulidade suscitada, visto que a inicial acusatória foi recebida em 08 de janeiro de 2015 (f. 104), portanto, antes do advento da Lei n.º 13.964/2019, a qual entrou em vigor aos 23 de janeiro de 2020, inserindo no ordenamento jurídico o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    Tratando-se de norma penal mais benéfica, esta subordina-se ao princípio da retroatividade e assim deve ser aplicada aos episódios ocorridos em momento anterior à vigência da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime). 



    No entanto, a lei em questão possui natureza híbrida, de modo que sua aplicação retroativa não se dá indistintamente, pois encontra limitação no princípio do tempus regit actum. 



    […]



    Evidente, assim, a impossibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP ao caso vertente, visto que no momento do recebimento da denúncia não estava em vigência a Lei nº 13.964/2019, o que impede a incidência do instituto. 



    Nesse sentido, como bem elucidou o Parquet (p. 1168), "o acordo de não persecução penal (ANPP) constitui instituto pré-processual, com reflexos penais, destinado aos investigados (não aos réus). Nessa linha de intelecção, diante da natureza mista da norma, de cunho preponderantemente processual, deve-se prestigiar a marcha progressiva do processo criminal já efetivamente instaurado, em atenção ao princípio tempus regit actum". 



    […]



    DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA 



    Pugna a Defesa pela reforma da dosimetria da pena, a fim de, na primeira fase, neutralizar a vetorial de consequências do crime, na segunda fase, incidir a atenuante da reparação do ano (art. 65, III, "b") e, por fim, na terceira fase, aplicar a fração de 2/3 para a tentativa. 



    Sem razão. 



    Não obstante os esforços defensivos, a pena foi fixada acertadamente pelo juiz sentenciante. 



    As consequências do crime são aqueles resultados que causam agravo extraordinário para a vítima, por extrapolarem os prejuízos ordinários decorrentes do delito. 



    […]



    Na situação em análise, verifica-se que o sentenciante utilizou-se de fundamentação idônea, vez que, ao contrário do que alega o réu, foi realizado laudo complementar, acostado às p. 56-57, o qual concluiu que a vítima apresentou lesão corporal de grau gravíssima que ocasionou a "perda de movimentos de mão esquerda e artrose pós-traumática de tornozelo esquerdo". 



    Nesse diapasão, a fundamentação declinada se amolda à intelecção da circunstância judicial em comento, sendo inviável a sua neutralização. 



    […]



    Por fim, na terceira fase, requer a d. Defesa a incidência da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja, 2/3. 



    Melhor sorte não lhe socorre. 



    Nos termos do parágrafo único do art. 14 do Código Penal, a diminuição da pena para os crimes tentados varia de 1/3 a 2/3, devendo a graduação da redução corresponder proporcionalmente à proximidade da consumação do delito. 



    […]



    Nessa esteira, o percurso do iter criminis (tentativa perfeita ou imperfeita) e o resultado produzido (tentativa branca ou cruenta) conferem o parâmetro adequado para estabelecer o percentual de redução. 



    A minorante, portanto, poderá incidir na fração máxima de 2/3 em casos de tentativa imperfeita e branca, dada a incompletude do ato executório e a ausência de lesividade concreta. Cuidando-se, contudo, de tentativa perfeita ou com resultado cruento, a redução deve ocorrer em frações menores. 



    […]



    Em conformidade com a fundamentação adotada pelo Juízo a quo, tem-se que o réu praticou todos os atos executórios. 



    Isso porque, as provas demonstram que o réu, em alta velocidade, colidiu com a motocicleta da vítima, arrastou esta por aproximadamente 20 metros e, mesmo após o desprendimento desta, seguiu arrastando a vítima por mais 64 metros, sem sequer reduzir a velocidade de seu veículo. 



    Por fim, após a vítima ter se soltado do veículo, gravemente ferida, e mesmo após os sinais emitidos pelas testemunhas que presenciaram os fatos, o réu empreendeu em fuga”.



    Observa-se, das razões recursais, que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, fundamentadamente, de que modo o acórdão recorrido teria violado o dispositivo constitucional apontado como violado, o que atrai a restrição da Súmula 284 do STF, segundo o qual É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 



    No que se refere ao acordo de não persecução penal, o Ministério Público entendeu que o recorrente não faz jus ao benefício, na medida em que não preencheu os requisitos legais. Logo, para se chegar à conclusão diversa seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Acresça-se que a controvérsia relacionada ao não envio dos autos ao órgão revisor do Ministério Público está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que eventual violação à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que impede a análise do apelo extremo.



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido em relação à fração adequada à tentativa, na terceira fase da dosimetria, seria necessário analisar o substrato probatório constante dos autos, o que é vedado na estreita via do RE. Incide, portanto, a Súmula 279/STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: Direito penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídios qualificados. Alegação de cerceamento de defesa e coincidência de patrocínios defensivos. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedentes.



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa à individualização e à dosimetria da pena não apresenta repercussão geral por demandar exame da legislação infraconstitucional (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 25.09.2009, Tema nº 182). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.442.505 ED-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2023).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente